Tribunal: TJPA
Processo: 0005426-89.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005426-89.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO NAZARENO GUIMARAES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESNECESSIDADE DOS PLEITOS CORRELATOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - No que tange à aplicação do regime inicial aberto, nada além disso se manifestou o juiz sentenciante. O mais, ficou a cargo do juízo da execução.

02 - Com relação à suspensão condicional da pena (
sursis
), o condenado não é obrigado a ela se submeter; pode ele se expressar a respeito perante o magistrado da fase executória, no momento oportuno: audiência admonitória.

03 - A apelação é desnecessária para tanto.

04 - Recurso não conhecido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Nazareno Guimarães Moreira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela prática do crime disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima R. C. S. de M. (Num. 14950424 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 14950427 - Pág. 1 a 7):

a) Que o acusado possa cumprir a pena aplicada (regime aberto) em sua residência ou;

b) Que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa ou;

c) Que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14950441 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se,
ipsis litteris,
pelo “CONHECIMENTO PARCIAL do presente Recurso de Apelação, e na parte conhecida, por seu PROVIMENTO PARCIAL, apenas para que seja afastada a aplicação do artigo 77, do Código Penal” (Num. 15026671 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Não obstante a adequação do apelo, a sua tempestividade e a legitimidade da parte, não vislumbro interesse de agir desta quanto à forma de cumprimento da pena aplicada.

Primeiramente, no que tange à aplicação do regime inicial aberto, nada além disso se manifestou o juiz sentenciante. O mais, ficou a cargo do juízo da execução.

Segundo, com relação à suspensão condicional da pena (
sursis
), o condenado não é obrigado a ela se submeter. Pode ele se expressar a respeito perante o magistrado da fase executória, no momento oportuno: audiência admonitória.

Assim sendo, a estipulação, na sentença condenatória, dos respectivos e questionados regime e benefício, em nada afeta as correlatas intenções do apelante expressas em seu presente arrazoado recursal.

A apelação é desnecessária.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.428.394/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

Correção alguma precisa ser feita no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Igualmente, destaco, ainda, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não conheço do recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 10/06/2024